Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
2. O art. 1.361, § 1o, do CPC, estabelece que a propriedade fiduciária de veículo somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento. Contudo, não há qualquer menção no Decreto-Lei no 911/1969 acerca da obrigatoriedade da apresentação para o ingresso da ação de busca e apreensão. Exigir o registro do credor fiduciário é beneficiar o devedor, que poderá discutir eventual irregularidade ou ilegalidade dessa obrigação.
3. Deu-se provimento ao recurso.